Tribunal: TJSP
Processo: 1001385-93.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. MEDIAÇÃO. APROXIMAÇÃO EFETIVA. NEGÓCIO CONCRETIZADO. COMISSÃO DEVIDA. ACERTO PARALELO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. INOPONIBILIDADE AO CORRETOR QUE NÃO ANUIU.
1. A autora apresentou proposta de aquisição do imóvel subscrito pelo Sr. Nelson de Souza Ruiz, o que demonstra a efetiva aproximação das partes, bem assim a transcrição do título aquisitivo

Ementa:
CIVIL. MEDIAÇÃO. APROXIMAÇÃO EFETIVA. NEGÓCIO CONCRETIZADO. COMISSÃO DEVIDA. ACERTO PARALELO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. INOPONIBILIDADE AO CORRETOR QUE NÃO ANUIU.
1. A autora apresentou proposta de aquisição do imóvel subscrito pelo Sr. Nelson de Souza Ruiz, o que demonstra a efetiva aproximação das partes, bem assim a transcrição do título aquisitivo junto ao cartório de imóveis, o que prova a concretização do negócio jurídico.
2. A requerida, por sua vez, não nega a intermediação, mas aponta como fato extintivo a existência de compromisso paralelo firmado pelo comprador, descuidando-se do fato de que, sem anuência do credor, o acréscimo contratual não lhe é oponível, resguardado o direito de regresso.
3. Recurso improvido.